Tribunal: TCU
Processo: 003.213/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 600226/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 600226, função null, que teve como objeto ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTA- VEL-PDITS DOS POLOS SERIDO, COSTA BRANCA E REVISAO DO PDITS POLO COSTADAS DUNAS (no da TCE no sistema: 1735/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2669/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Fernando Fernandes de Oliveira (Secretário de Estado do Turismo no período de 7/2/2007 a 1/4/2010 e 15/12/2010 a 31/12/2010), Mucio Gurgel de Sa (Secretário de Estado do Turismo no período de 1/4/2010 a 14/12/2010) e Ramzi Giries Elali (Secretário de Estado do Turismo no período de 3/1/2011 a 29/3/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte, por meio do Convênio de registro Siafi 600226, o qual teve por objeto a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS dos Polos Seridó, Costa Branca, e revisão do PDITS Polo Costa das Dunas, com vigência de 22/12/2007 a 27/9/2011; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 4/11/2013 (Ofício 441/2013/MTur - notificação da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte para apresentar esclarecimentos quanto ao aludido Convênio, peças 90-91) e 29/06/2022 (Parecer Financeiro 224/2022, peça 94); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 117-119) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 120); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo e à Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte. 1. Processo TC- Processo 003.213/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Fernandes de Oliveira (XXX.978.904-XX); Mucio Gurgel de Sa (XXX.367.944-XX); Ramzi Giries Elali (XXX.874.214-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.